Tribunal: STF
Processo: ARE 1519518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    *AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUESTÃO RELATIVA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DO VALOR ALVO DE COBRANÇA NO FEITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO QUE NÃO DISCUTE A COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A COMISSÕES PAGAS EVENTUALMENTE A MENOR, MAS SIM DE INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA RESCISÃO DO CONTRATO SEM JUSTA CAUSA, O QUE SE TEM EM CONFORMIDADE COM O QUANTO PREVISTO PELO ARTIGO 27, “J”, DA LEI 4886/65 - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO FIXADO PELO ARTIGO 44, DA LEI 4.886/65, QUE SE APLICA NESSES CASOS, EM MOMENTO POSTERIOR AO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE POSTULAR, DENTRO DESSE PERÍODO, TODAS AS VERBAS DEVIDAS NO CURSO DA DURAÇÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, DESDE QUE RELATIVAS A INDENIZAÇÃO MENCIONADA E NÃO A COMISSÕES PAGAS A MENOR - ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. *



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, necessário observar que, no caso, ao contrário do que parece sugerir a ré, ora inconformada, não se está diante de discussão relativa a cobrança de eventuais diferenças devidas pelo pagamento a menor de comissões referentes ao contrato de representação comercial outrora vigente entre as partes agora litigantes, mas sim de indenização, esta que vem prevista no artigo 27, “j”, da lei 4886/65, ou seja, aquela que surge com a rescisão desmotivada do contrato.



    Diante do quanto exposto, no caso a mencionada prescrição, ainda que de fato quinquenal, deve seguir os limites do quanto vem previsto pelo artigo 44, da lei 4.886/65, que se aplica, nesse caso, somente após a extinção do contrato, com a possibilidade de se postular, dentro do período ali previsto, todas as verbas devidas no curso da duração do contrato de representação comercial, desde que relativas a indenização mencionada, e não a comissões pagas a menor, exatamente como na hipótese dos autos.



    Portanto, de rigor firmar entendimento no sentido de que não há que se falar em prescrição do direito da autora, ora recorrida, como bem definiu o Juízo, tendo em vista o que reiteradamente tem decidindo esta E. Corte em relação a matéria como posta em debate nos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente